Tribunal: TJPA
Processo: 0007522-79.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007522-79.2012.8.14.0006

APELANTE: MARIA DORALICE DOS SANTOS MATOS

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/NOVEMBRO2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
N° 0007522-79-2012.814.0006
.

COMARCA: ANANINDEUA/PA
.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA Nº 22.040
.

AGRAVADO: MARIA DORALICE DOS SANTOS MATOS
.

ADVOGADO: JOÃO GUILHERME RODRIGUES BEGOT – OAB/PA Nº 17.550
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
ILEGITIMIDADE DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO, POR INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI Nº 9656/98. PLANO DE SAÚDE QUE NÃO CUMPRIU EFETIVAMENTE O PRAZO ESTABELECIDO EM LEI PARA COMUNICAÇÃO AO CLIENTE SOBRE A INADIMPLÊNCIA E ÔNUS. VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I-A alegação trazida pelo agravante foi amplamente discutida nos autos, restando claro o descumprimento da norma que prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, eis que o prazo de notificação lá previsto não foi efetivamente cumprido, tendo sido inclusive violada a boa fé objetiva. Cancelamento indevido. Precedentes do STJ.

II- Todos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e
cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adeque ao entendimento da agravante. O presente recurso visa apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na decisão abarcam todos os argumentos dispostos neste Agravo Interno.

III- Agravo Interno desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
N° 0007522-79-2012.814.0006

COMARCA: ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA Nº 22.040

AGRAVADO: MARIA DORALICE DOS SANTOS MATOS

ADVOGADO: JOÃO GUILHERME RODRIGUES BEGOT – OAB/PA Nº 17.550

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO, interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em razão de decisão monocrática que negou provimento à Apelação movida por si em face de MARIA DORALICE DOS SANTOS MATOS, sob o ID n. 8174037, de minha lavra, conforme ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA DAS MENSALIDADES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA BENEFICIÁRIA. INVALIDADE. ENVIO DE CARTA NO PENÚLTIMO DIA DO PRAZO LEGAL. NOTIFICAÇÃO EFETIVADA APÓS O QUINQUAGÉSIMO DIA DE INADIMPLÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ OBJETIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Em suas razões, sob o ID n. 8491792, a agravante repisou os mesmos argumentos apresentados anteriormente na Apelação, sustentando, desse modo, que a rescisão contratual foi lícita, uma vez que enviou notificação à segurada antes do 50º dia de inadimplência, em total consonância com o artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei nº
9656/98
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática que negou provimento à Apelação, a fim de que seja deferida a reforma integral da sentença apelada.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão - ID nº 8982916.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém/Pa, 19 de outubro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES.CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
ILEGITIMIDADE DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO, POR INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI Nº 9656/98. PLANO DE SAÚDE QUE NÃO CUMPRIU EFETIVAMENTE O PRAZO ESTABELECIDO EM LEI PARA COMUNICAÇÃO AO CLIENTE SOBRE A INADIMPLÊNCIA E ÔNUS. VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I-A alegação trazida pelo agravante foi amplamente discutida nos autos, restando claro o descumprimento da norma que prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, eis que o prazo de notificação lá previsto não foi efetivamente cumprido, tendo sido inclusive violada a boa fé objetiva. Cancelamento indevido. Precedentes do STJ.

II- Todos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e
cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adeque ao entendimento da agravante. O presente recurso visa apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na decisão abarcam todos os argumentos dispostos neste Agravo Interno.

III- Agravo Interno desprovido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso.

A decisão recorrida negou provimento à Apelação, conforme relatado, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos da demanda, reconhecendo a ilicitude da rescisão unilateral do contrato pela operadora de plano de saúde, nos termos da fundamentação.

Analisando os autos, verifico que a agravante afirma ter cumprido o disposto na Lei nº 9656/98, a qual dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, na medida em que enviou comunicação de falta de pagamento à segurada no dia 29.05.2012, o que representa o 49º dia de inadimplência.

Nesse sentido, oportuno salientar o que dispõe o artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei 9.656/1998:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano,
sendo vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato,
salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
;

Nota-se que a disposição legal prevê, como condição excepcional de rescisão unilateral do contrato, a notificação prévia do beneficiário, até o quinquagésimo dia de inadimplência.

No caso em análise, tem-se que a operadora agravante enviou notificação à segurada apenas no 49º dia de inadimplência, a qual somente foi efetivamente recebida, enquanto ato jurídico válido e eficaz, no 58º dia (06.06.2012) – ID 1395514 - página 19.

Nesses casos, o entendimento é pacífico, inclusive no âmbito dos tribunais superiores, de que rescisão unilateral se mostra ilegítima, eis que não cumprida integralmente a norma que regula a matéria.

Eis o trecho do voto que trata especificamente sobre o descumprimento do prazo:

(...)
O apelo pretende o reconhecimento da validade do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde decorrente de inadimplência, porquanto teria sido perfeitamente observada a notificação prévia da beneficiária até o quinquagésimo dia de inadimplemento. Dessa forma, o recurso sustenta que restou devidamente cumprida a regra do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98. Com efeito, analisando os elementos de prova dos autos, percebo que a Apelada não efetuou o pagamento da específica mensalidade do plano de saúde cujo vencimento datava
9/4/2012.
Em consequência disto, a operadora do plano de saúde enviou carta de notificação à autora datada do dia
28/5/2012, exatamente no quadragésimo nono dia de inadimplemento daquela parcela (Id. 1395514, pág. 18).
Ocorre, no entanto, que a carta postal com a notificação da inadimplência somente foi recebida pela autora no dia
6/6/2012, quando já implementando o 58º dia de inadimplência (Id. 1395514, pág. 19).
A Lei 9.656/98 prescreve em seu art. 13, parágrafo único, inciso II, a seguinte regra: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano,
sendo vedadas:
(...)
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e
A disposição legal prevê uma condição para resilição unilateral do contrato: a indispensabilidade de notificação prévia do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência. Como se vê, na hipótese dos autos, a operadora do plano de saúde confeccionou e enviou

carta de notificação à consumidora apenas no
49º
dia de inadimplência. E, a notificação, enquanto ato jurídico válido e eficaz, somente ocorreu
após o 50º dia da inadimplência
, no exato instante que a consumidora assinou a carta com aviso de recebimento.
Dessa forma, entendo que não se caracterizou a validade da notificação prévia da beneficiária, na forma prevista no dispositivo legal transcrito, pois a notificação ocorreu fora do prazo de cinquenta dias, razão pela qual não se mostra legítima resilição unilateral do contrato celebrado entre as partes. De certo modo, ao enviar a carta de notificação apenas no quadragésimo nono dia depois do inadimplemento, a apelante dificultou deveras a possibilidade de a consumidora purgar a mora e, consequentemente, inviabilizou a própria continuidade do pacto celebrado, o que representaria violação dos deveres anexos de boa-fé objetiva. Se havia, de fato, interesse no adimplemento tardio da prestação e vontade na continuidade da contratação, a operadora do plano de saúde deveria ter providenciado a real notificação da beneficiária até o 50º dia depois do inadimplemento.
Nesse sentido, cabe citar julgados do STJ: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. APLICAÇÃO DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98. QUESTÃO DECIDIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, é vedada "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência".
3. No caso, o Tribunal estadual consignou que, embora o inadimplemento seja incontroverso, não houve demonstração de notificação válida da consumidora para justificar a rescisão unilateral, tendo ainda a operadora adotado comportamento contraditório ao receber, sem qualquer ressalva, o valor das mensalidades subsequentes àquela em atraso para, em seguida, requerer o cancelamento do contrato do plano de saúde, com ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. 4. Assim, a revisão da conclusão do acórdão recorrido exigiria o reexame das circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1832320/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
1. Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é possível a suspensão ou resolução do contrato de plano de saúde em virtude de inadimplemento superior a sessenta dias, desde que notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 2. Particularidades do caso que denotam a abusividade da resolução contratual operada pelo plano de saúde dada a conduta contrária aos preceitos orientadores da boa-fé objetiva, em especial, do dever de cooperação entre as partes, o qual tem grande relevância na execução de contratos cativos, como o presente. 2.1 Ressoa contrário à boa-fé o comportamento contraditório da operadora do plano que aceita, sem objeção, o pagamento de faturas posteriores, porém rescinde o contrato com amparo em mora de parcela longuínqua, sem inclusive, informar ou disponibilizar o acesso para a sua quitação.
2.2 Desse modo, o plano de saúde atuou com a finalidade de inviabilizar a continuidade do contrato, e não de envidar esforços para a manutenção da relação, como impunha a boa-fé, notadamente diante da inegável hipossuficiência da parte autora, inclusive amparada pelo regramento protetivo do estatuto do idoso. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a deliberação monocrática e julgar procedente o recurso especial, com restabelecimento da sentença. (AgInt nos EDcl no REsp 1647745/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 09/10/2020) A propósito, cabe ressalta que mesmo após o envio da carta de notificação, a operadora do plano de saúde ainda emitiu boletos das mensalidades posteriores, conforme Id. 1395504, pág. 10/11. Portanto, se revela inválido cancelamento unilateral do contrato, cujos efeitos devem ser inteiramente restabelecidos, conforme determinado na sentença atacada.
ASSIM
, com fundamento no art. 932, IV, letra “b”, do CPC c/c art. 133, XI, letra “d”, do RITJ/PA,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, no sentido de manter integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo,
que julgou procedentes os pedidos da demanda, nos termos da fundamentação.
(...)

Assim, resta claro que todos os questionamentos propostos pelas partes foram discutidos de maneira ampla e emitidas conclusões, ainda que não se adeque ao entendimento do agravante.

Dessa maneira, o presente Agravo visa apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na mesma abarcam todos os argumentos dispostos no recurso.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão agravado, motivo pelo qual o Agravo Interno não merece acolhimento.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/11/2023